Tribunal: STF
Processo: Rcl 46418
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação proposta contra atos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça objetivando a preservação da competência e garantia da autoridade de decisão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como da Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
    Na inicial, o reclamante alega, em síntese, que "em aclamação ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática do relator denegou a Ordem pleiteada daquele Habeas corpus n° 634979 (2020/0341722-0) em 16/02/2020. Inconformados com a veneranda decisão que denegou a ordem de Habeas Corpus proferida foi impetrado novo HC demonstrando a situação de grupo de risco do paciente, porém depois de todo o exposto e explanada a devida urgência para apreciação até o momento não foi decidida a questão do paciente. Assim requer-se a Vossa Excelência a procedência do presente Habeas Corpus (sic). Clama-se que seja reformada e que este writ (sic) em curso nesta Suprema Corte se faça prevalente com base em Jurisprudência do STF HC n° 188.820 MC/DF e Recomendação n° 062/2020 CNJ.". 
    Portanto, requer: "amparado primeiramente na Constituição Federal, na nova redação da pela lei 13.964 de 25/12/2019 que alterou artigos supramencionados do Código de Processo Penal de 1941, a recomendação 62 do CNJ e a reavaliação das prisões provisórias, reivindico o direito de revogação da prisão preventiva considerando a primariedade e condições favoráveis do reclamante, cabível no caso sob exame, o periculum in mora do julgamento do processo em trâmite e o fato novo da pandemia Covid 19 no Brasil que já ultrapassou a 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentas mil) pessoas contaminadas e causou mais de 285 (duzentos e oitenta e cinco mil) óbitos, já presente dentro do sistema prisional, com consequências irreversíveis como o risco de vida, especialmente para aglomerações em celas insalubres superlotadas, sem previsão de restabelecimento.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é a decisão liminar proferida no HC 188.820 MC/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 17/12/2020: 
    [...]. Ante o exposto, diante da persistência agravada do quadro pandêmico da emergência sanitária decorrente da Covid-19, presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação a direitos fundamentais das pessoas levadas ao cárcere, para fins da efetividade da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, observado o contido no art. 5º-A nela incluído pela Recomendação n.º 78/2020, DEFIRO, em parte, a medida liminar, ad referendum da Segunda Turma, nos termos seguintes termos: Quanto à progressão antecipada da pena: DETERMINAR que os juízes de execução penal do País, de ofício ou mediante requerimento das partes, desde que presentes os requisitos subjetivos (art. 112, §1º, da LEP), concedam progressão antecipada da pena aos condenados que estejam no regime semiaberto para o regime aberto em prisão domiciliar e que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos : i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, §3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; iii) cumpram penas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ); iv) faltem 120 (cento e vinte) dias para completar o requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto (art. 112 e parágrafos da LEP). As condições do regime aberto em prisão domiciliar serão fixadas pelo juízo da execução penal respectivo. [...]. Quanto à prisão domiciliar e à liberdade provisória : DETERMINAR que os juízes singulares e os Tribunais do País quando emissores da ordem de prisão cautelar, de ofício ou mediante requerimento das partes, concedam prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação (art. 319 do CPP), a presos que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos : i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, §3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; iii) não estejam presos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ). As condições da prisão domiciliar e da liberdade provisória, inclusive, a eventual cumulação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), serão definidas pelos juízos de origem ou Tribunais quando emissores da ordem de prisão. [...]. O órgão emissor da decisão no processo individual, em analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP, deverá reavaliar a presença dos critérios fixados na presente decisão, a cada 90 dias. A presente medida liminar possui vigência até o fim da situação de emergência de saúde pública decretada pela autoridade responsável (art. 1º, §2ª, da Lei 13.979/2020) ou até decisão judicial em sentido contrário. Comunique-se, com urgência, os Tribunais de Justiça dos Estados, os Tribunais Regionais Federais e o Superior Tribunal de Justiça. Consigno que, em caso de eventual descumprimento da presente decisão, o instrumento cabível é o recurso apropriado, e não a reclamação, conforme assentado, nos HC 143.641, relator Min. Ricardo Lewandowski e HC 143.988, de minha relatoria. Inclua-se em pauta, para fins de referendo desta medida liminar, na imediata sessão virtual da Egrégia Segunda Turma com início em 05.02.2021. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020.
    Importante ressaltar que a Segunda Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, entendeu configurados a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora, referendando a liminar parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator, Min. EDSON FACHIN, cuja decisão restou assim ementada:
    REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS COLETIVO. PANDEMIA MUNDIAL. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. RECOMENDAÇÕES DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISA INCONSTITUCIONAL. APDF 347 - MC. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PERICULUM IN MORA. ANÁLISE INDIVIDUAL DAS SITUAÇÕES CONCRETAS PELO JUÍZO COMPETENTE. CONCESSÃO EM PARTE DA MEDIDA CAUTELAR. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus coletivo para discutir pretensões de natureza individual homogênea. 
    2. A Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, declarou a epidemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus – Sars-Cov-2, como emergência em saúde pública de importância internacional. 
    3. A Organização das Nações Unidas – ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, antes ao perigo de propagação da Covid-19 em estabelecimentos prisionais e aos efeitos dessa contaminação generalizada para a saúde pública em geral, recomendaram aos países que, sem o comprometimento da segurança pública, adotassem medidas para reduzir o número de novas entradas nos presídios e para antecipar a libertação de determinadas grupos de preso, dentre eles, aqueles com maior risco para a doença. 
    5. A adoção de medidas preventivas à infecção e à propagação do novo coronavírus em estabelecimentos prisionais foi trilhada por diversos países do mundo como os Estados Unidos da América, o Reino Unido e Portugal. 
    6. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos magistrados e aos Tribunais do País a adoção de medidas com vista à redução dos riscos epidemiológicos. Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    7. A Constituição da Federal e a Lei de Execuções Penais asseguram a saúde como direito das pessoas privadas de liberdade, ao mesmo tempo que colocam a assistência à saúde do detento como dever do poder público (art. 196 da Constituição Federal; arts. 10; 11, II; 14; 41, todos da Lei de Execução Penal). 
    8. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, dado que presente um “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais” das pessoas recolhidas ao cárcere decorrente de falhas estruturais e de políticas públicas (ADPF 347 MC, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). 
    9. Os dados trazidos aos autos pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça – DMF/CNJ demonstram que o novo coronavírus representa maior risco para a população prisional do que para a população em geral. 
    10. O perigo de lesão à saúde e à integridade física do preso é agravado quando se considera presídios com ocupação acima da capacidade física e detentos pertencentes a grupo de risco para a Covid19. 
    11. O risco à segurança pública, por sua vez, é reduzido quando se contempla com as medidas alternativas ao cárcere somente àqueles detidos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Juízo de proporcionalidade. Exclusão dos crimes listados no art. 5º-A da Recomendação do CNJ n.º 62/2020 (incluído pela Recomendação n.º 78/2020). Dispositivos constitucionais e normas convencionais assumidas pelo Brasil. 
    12. A aferição da presença dos requisitos para a concessão das medidas alternativas ao cárcere deve ser feita pelo Juízo de origem em processo específico no qual se assegure o contraditório e a ampla defesa. Necessidade de comprovação e de análise da realidade sanitária do estabelecimento prisional. Precedentes do STF. 
    13. Plausibilidade jurídica do pedido e perigo da demora configurados. Medida cautelar deferida em parte.
    Após, a Segunda Turma desta CORTE, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, Min. EDSON FACHIN, Sessão Virtual de 12.3.2021 a 19.3.2021.
    A Reclamação deve ser indeferida de plano. 
    Primeiro, porque o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação. 
    Segundo, porque o próprio julgado invocado pelo reclamante (HC 188.820 MC/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 17/12/2020) deixou claro que, nas hipóteses de descumprimento do entendimento nele fixado, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a Reclamação: 
    [...]
    Consigno que, em caso de eventual descumprimento da presente decisão, o instrumento cabível é o recurso apropriado, e não a reclamação, conforme assentado, nos HC 143.641, relator Min. Ricardo Lewandowski e HC 143.988, de minha relatoria. 
    [...]
    No mesmo sentido, em caso análogo, destaco o julgamento da Rcl 29.892/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/03/2018:
    […] no dispositivo do meu voto proferido no Habeas Corpus 143.641/SP, fiz constar expressamente o não cabimento de Reclamação para a hipótese de descumprimento da referida decisão...
    [...]
    Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos. Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções que foram explicitadas ao longo do acórdão, e portanto não é a simples denegação da substituição que ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.
    Justamente por isso foi estabelecida uma sistemática para apreciar o conjunto de situações concretas passíveis de incidência do julgado, conforme consta do dispositivo acima transcrito.
    [...]
    A insuficiente aplicação de dispositivos constitucionais, convencionais e legais levou esta Corte a adotar um remédio coletivo para a tutela da ordem jurídica. Todavia, não se pode pretender subverter toda a cadeia hierárquica para análise casuística dos substratos fáticos que devem estar presentes para aplicação do disposto no art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. Tampouco deve este Tribunal afastar-se dos ditames da efetividade e da subsidiariedade, haja vista que decisões contrárias ao Direito vigente comportam, em regra, recursos, possivelmente com maior eficiência, num plano sistêmico, do que uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, reclamação não é, e não deve ser, sucedânea de recurso.
    É, portanto, inviável a presente Reclamação, que não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medida cautelar diversa.
    Já a Recomendação do CNJ n. 62/2020 é destituída de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da Reclamação, uma vez que seu conteúdo não é de aplicação obrigatória por outros Tribunais. Nessa linha:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 
    2. Por atribuição constitucional, presta-se a Reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, §3º, CF/88). 
    3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 
    4. Impossibilidade do uso da Reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 
    5. Agravo regimental não provido. 
    (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013).
    Nota-se, portanto, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente